Tribunal: CARF
Processo: 10510.724233/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ. DEDUTIBILIDADE. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE OPERAÇÃO. CONTRATO DE EXECUÇÃO CONTINUADA.
Para fins da apropriação de despesas com perdas no recebimento de créditos, no caso de contrato de prestação de serviços continuados em que se convencionar que a realização dos serviços será aferida e paga a cada mês, entende-se por operação cada prestação mensal realizada. Isso porque, no caso, as partes firmaram um acordo quanto ao preço mas, apenas parcialmente, quanto ao objeto, faltando quanto a este a determinação da quantidade. Nesse contexto, a prestação do serviço (ou seja, a operação) só ocorre em momento posterior à assinatura do contrato, após a efetiva realização do serviço, eis que somente então se formará a convenção completa quanto ao preço e ao objeto.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.724233/2013-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.275 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
IRPJ. DEDUTIBILIDADE. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
CONCEITO
DE
OPERAÇÃO.
CONTRATO
DE
EXECUÇÃO
CONTINUADA.
Para fins da apropriação de despesas com perdas no recebimento de créditos,
no caso de contrato de prestação de serviços continuados em que se
convencionar que a realização dos serviços será aferida e paga a cada mês,
entende-se por operação cada prestação mensal realizada. Isso porque, no caso,
as partes firmaram um acordo quanto ao preço mas, apenas parcialmente,
quanto ao objeto, faltando quanto a este a determinação da quantidade. Nesse
contexto, a prestação do serviço (ou seja, a “operação”) só ocorre em momento
posterior à assinatura do contrato, após a efetiva realização do serviço, eis que
somente então se formará a convenção completa quanto ao preço e ao objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Gustavo Guimarães da
Fonseca, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausente(s)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.724233/2013-28
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.275 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.724233/2013-28

o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz
Augusto de Souza Goncalves.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF) aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1401-001.919, proferido pela Primeira
Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 21 de junho de 2017, e do Acórdão
em Embargos no 1401-003.563, proferido pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na
sessão de julgamento de 13 de junho de 2019, que restaram assim ementados:
Acórdão no 1401-001.919
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ. DEDUTIBILIDADE. PERDAS NO RECEBIMENTO DE
CRÉDITOS.
CONCEITO
DE
OPERAÇÃO.
CONTRATO
DE
EXECUÇÃO CONTINUADA.
Para fins da apropriação de despesas com perdas no recebimento de
créditos, no caso de contrato de prestação de serviços continuados em
que se convencionar que a realização dos serviços será aferida e paga a
cada mês, entende-se por operação cada prestação mensal realizada. Isso
porque, no caso, as partes firmaram um acordo quanto ao preço mas,
apenas parcialmente, quanto ao objeto, faltando quanto a este a
determinação da quantidade. Nesse contexto, a prestação do serviço (ou
seja, a “operação”) só ocorre em momento posterior à assinatura do
contrato, após a efetiva realização do serviço, eis que somente então se
formará a convenção completa quanto ao preço e ao objeto.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário. Ausente momentaneamente o
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.

Acórdão em Embargos no 1401-003.563

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.275 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.724233/2013-28

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DECISÃO.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
RERRATIFICAÇÃO.
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado,
impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que
parcialmente, para o devido saneamento e integração da decisão
embargada, rerratificando-a, com efeitos infringentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para complementar
a decisão recorrida, acrescentando-se a seguinte conclusão e respectiva
ementa: Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário no que se
refere ao ajuste promovido na base de cálculo da CSLL. Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-
calendário:
2010
CSLL.
DESPESAS
NÃO
DEDUTÍVEIS
DECLARADAS. FALTA DE ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Constatado que as despesas não dedutíveis declaradas não foram
adicionadas à base de cálculo da CSLL, correta a sua adição de ofício.
(assinado digitalmente)
O recurso especial da Fazenda Nacional indica a existência de divergência
jurisprudencial, no âmbito do CARF, a respeito do conceito de “operação” para fins da
apropriação de despesas com perdas no recebimento de créditos, no caso de contrato de
prestação de serviços continuados.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da apropriação
de despesas com perdas no recebimento de créditos, no caso de contrato
de prestação de serviços continuados em que se convencionar que a
realização dos serviços será aferida e paga a cada mês, entende-se por
operação cada prestação mensal realizada, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 103-22.720, de 2006) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que diversos créditos relativos a um contrato
referente ao mesmo devedor, vencidos há mais de um ano, devem ser
avaliados pelo total da dívida, como se constituíssem uma só operação.
No mérito sustenta a Recorrente que a expressão “por operação” diz respeito às
negociações firmadas entre o Contribuinte e aqueles com quem esse negocia, e tais negociações
são formalizadas por meio de um contrato. Ainda que tal contrato seja executado por
sucessivas prestações, o fato é que cada prestação dessa não caracterizará uma operação. O
contrato é a operação.
Fl. 3531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.275 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.724233/2013-28

Intimada, a contribuinte sustenta que o vínculo existente entre o usuário do
serviço público e a DESO, neste caso, é tão somente de caráter consumerista, afastando
caracteres de relação cível/ contratual nesta prestação, como pretende demonstrar a Recorrente,
pelo que, estender a aplicação das regras contratuais a este caso, configuraria uma desvirtuação
da legislação prática e uma afronta à jurisprudência vigente, conforme sabiamente entendeu a
Quarta Câmara.
Sustenta que deixar de considerar como operação o valor/prestação mensal é
deixar de observar que existem efetivas perdas com os valores não recebidos dos consumidores
mensalmente, que deverão ser deduzidas se estiverem vencidos há mais de seis meses, não sendo
razoável interpretar de maneira diversa, uma vez que, no caso da DESO, a cada mês é emitida
uma fatura com a indicação do consumo do usuário, não se tratando, pois, de uma única fatura
global cujo valor é dividido em várias duplicatas/pagamentos. Desse modo, não pode a decisão
paradigma trazida pela Procuradoria da Fazenda Nacional ser aplicada ao presente caso, uma vez
que nesta decisão a contribuinte possui natureza jurídica de Pessoa Jurídica de Direito Privado,
mantendo relações contratuais/cíveis com os seus clientes, diferente dos contratos celebrados
entre a DESO e os seus usuários.
No acórdão trazido como decisão paradigma pela Recorrente estamos diante de
um contribuinte que possui com os seus clientes contratos de prestação de serviços nos quais fica
previamente estipulado um valor, independente de se tratar de uma ou de diversas prestações ou
de mais de um serviço prestado ou produto fornecido, não se tratando, pois, de um serviço
continuado que a cada mês pressupõe-se a emissão de uma fatura com um valor que não foi
previamente estabelecido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Fl. 3532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.275 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.724233/2013-28

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Fl. 3533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.275 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.724233/2013-28

Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, não há grandes detalhes da operação realizada no acórdão
paradigma a fim de se verificar se há ou não similitude fática no caso concreto, principalmente,
se se tratava de contrato de trato continuado como na espécie ou se meramente pagamento
parcelado relativo a uma única operação. Contudo, na impossibilidade de se verificar as
circunstâncias do acórdão paradigma, admiti-lo-ei para fins de comprovar a divergência
jurisprudencial.
.
Recurso especial da Fazenda - Mérito

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 3534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.275 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.724233/2013-28

No caso concreto, a divergência diz respeito ao alcance da expressão “operação”
para fins de aplicação do art. 9o da Lei 9.430/1996, que época da autuação, tinha a seguinte
redação:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I – em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;
II – sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de
seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento;
(...)
Esclareço desde logo, que se tratar de relação consumerista ou civil nada afeta a
aplicação da referida lei. No âmbito tributário, a expressão “operação” foi muito discutida para
fins de delimitação da materialidade do ICMS, tendo-se chegado à conclusão de que operação é
o ato ou negócio jurídico. Contudo, resta saber se um típico contrato guarda-chuva que orienta
uma relação de trato continuado é bastante ou não para circunscrever a totalidade da operação,
conforme sustenta a Recorrente ou não.
Imaginemos um cidadão que mensalmente vá a um mercado e compre produtos
para sua casa, variando o valor da compra de acordo com seu consumo. Agora imaginemos que
esse mesmo cidadão assine um contrato com esse mercado indicando que consumirá
mensalmente no mercado, pagando pelo consumido. Deve haver diferença de tratamento aqui?
Entendo que não! A “operação” não está adstrita ao instrumento contratual, mas a
cada um dos negócios jurídicos que se estabelecem entre as partes. O fato de existir ou não um
contrato guarda-chuva não altera a aplicação da legislação tributária. Neste aspecto bem indica a
relatora do acórdão recorrido, a Conselheira Lívia de Carli Germano:
De fato, a autoridade lançadora pretendeu dar ao § 2o do artigo 24 da IN
93/1997 um alcance além do previsto naquele dispositivo.
Referida norma conceitua operação como sendo a venda de bens ou
prestação de serviços constante de um único contrato no qual esteja
prevista a forma de pagamento do preço, ainda que o pagamento ocorra
em mais de uma parcela, ou seja, esclarece que, em caso de pagamento
parcelado, considera-se operação o contrato.
Mas isso não quer dizer que tal identificação de “operação” a “contrato”
se aplique em todas as demais hipóteses.
Em outras palavras, o §2o da IN 93/1997 não define o conceito de
operação para todos os casos e, especialmente, não abrange o caso de
contratos de prestação continuada.
Na verdade, os parágrafos 2o a 10 do artigo 24 da IN 93/1997 buscam
tratar de diversos aspectos das perdas, mas não esgotam o tema. Por
exemplo, o § 3o do artigo 24 da IN 93/1997 vem tratar da venda de bens
Fl. 3535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.275 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.724233/2013-28

ou serviços a prazo, e estabelece que “No caso de empresas mercantis, a
operação será caracterizada pela emissão da fatura, mesmo que englobe
mais de uma nota fiscal.”
Isso porque a fatura é, por definição, um documento mercantil emitido
em contratos com prazo não inferior a 30 dias, veja-se:
Lei 5.474/1968
“Art . 1o Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes
domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta)
dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o
vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.
§ 1o A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao
vendedor, indicará sòmente os números e valores das notas parciais
expedidas por ocasião das vendas, despachos ou entregas das
mercadorias.
(...)
Art . 20. As emprêsas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades
civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na
forma desta lei, emitir fatura e duplicata.
§ 1o A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços prestados.
§ 2o A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços
prestados.
§ 3o Aplicam-se à fatura e à duplicata ou triplicata de prestação de
serviços, com as adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura
e à duplicata ou triplicata de venda mercantil, constituindo documento
hábil, para transcrição do instrumento de protesto, qualquer documento
que comprove a efetiva prestação, dos serviços e o vínculo contratual
que a autorizou.”
Continuando, o §4o dispõe como devem ser registrados os juros e outros
encargos no caso dos créditos sem garantia. O §5o trata de contrato de
crédito. O §6o estabelece como se efetua o registro de nova perda em
uma mesma operação no caso de créditos sem garantia. O §7o conceitua
crédito garantido. Os §§8o e 9odisciplinam a hipótese de crédito com
empresa em processo falimentar ou de concordata. Por fim, o § 10 traz
hipóteses de vedação para a dedução de perda em caso de operação com
as partes relacionadas ali descritas.
A norma buscou esclarecer alguns aspectos relacionados a diversas
possibilidades de contratação, mas não esgota o tema.
É verdade que, em regra, um contrato equivale a uma operação, mas a
recíproca não é verdadeira.
Em um contrato cuja execução ocorra de forma continuada, as partes
firmam um acordo quanto ao preço mas, apenas parcialmente, quanto ao
objeto – isso porque, quanto ao objeto, as partes definem apenas alguns
parâmetros, em geral relativos à espécie ou qualidade, deixando em
Fl. 3536
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.275 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.724233/2013-28

aberto outros como, no caso em questão, a quantidade. Nesse contexto, a
venda do bem e/ou a prestação do serviço (ou seja, a “operação”) só
ocorrerá em momento posterior à assinatura do contrato.
No caso de prestação de serviços continuados, o que definirá o momento
em que o serviço se considera prestado (em outras palavras, o que define
cada prestação de serviço) será o próprio contrato. Em geral, os
contratos de prestação de serviços continuados estabelecem um intervalo
de tempo após o qual se afere se a obrigação de fazer foi efetivamente
realizada (em linguagem negocial, se o serviço foi “entregue”) e,
portanto, se foi satisfeita a obrigação do prestador que lhe dá direito ao
recebimento definitivo do preço.
No caso em debate, esse intervalo de tempo é mensal. Assim, a cada mês
ocorre uma operação, partindo-se no mês seguinte para outra prestação
de serviço, ou seja, uma outra obrigação da fazer, ainda que prevista no
mesmo contrato.
Portanto, está correto o procedimento adotado pela Recorrente, de
considerar o débito de cada mês como uma operação para fins do
registro de perdas no recebimento de créditos.
Irretocável o voto do acórdão recorrido, em linha com meu próprio entendimento
sobre a matéria.
Ante todo o exposto, entendo deva ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 3537
DF CARF MF
Original